Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DÉBITO CONDOMINIAL. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM O TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não incorre em julgamento extra petita sentença proferida em consonância com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o artigo 100 do Código de Processo Civil, a revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração, por meio de fatos e provas, de que não subsistem os motivos para a manutenção do benefício legal.
III. Em se tratando de execução de título extrajudicial fundada em “crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício”, a petição inicial deve ser instruída com convenção ou assembleia geral que as tiver aprovado e com o demonstrativo do débito, nos termos dos artigos 778, caput, 784, inciso X, 786 e 798, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.
IV. Se parte do débito condominial foi objeto de novação, conforme alegado pelo exequente, os instrumentos contratuais respectivos devem instruir a petição inicial da execução, presente o disposto no 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
V. Apelações conhecidas e desprovidas.